Tribunal: TJSP
Processo: 2060290-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Seguro
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE, EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, REJEITOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS NA CONTESTAÇÃO, SANEOU O FEITO E DETERMINOU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RECLAMO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO SISTEMA REMOTO DE TRABALHADO PARA A SEGUNDA INSTÂNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE, EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, REJEITOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS NA CONTESTAÇÃO, SANEOU O FEITO E DETERMINOU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RECLAMO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO SISTEMA REMOTO DE TRABALHADO PARA A SEGUNDA INSTÂNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM RESTRIÇÃO DE MATÉRIAS PASSÍVEIS DE CONHECIMENTO PELA INSTÂNCIA REVISORA (ARTIGO 4o, DO PROVIMENTO No 2.550/2020, DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA). MATÉRIA VERSADA NO RECURSO NÃO ABARCADA PELO ROL DO ARTIGO 4o, DA RESOLUÇÃO 313/2020, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DE DETERMINADO ATOS RECURSAIS JUSTIFICADA DIANTE DA NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL EM DECORRÊNCIA DO NOVO CORONAVÍRUS, QUE CONCLAMOU UNIÃO E ESPÍRITO COLABORATIVO DE TODOS. DEVERES DE LEALDADE E COOPERAÇÃO PROCESSUAIS QUE ALCANÇAM TODOS AQUELES QUE ATUAM NA RELAÇÃO PROCESSUAL (ARTIGOS 5o E 6o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). EXCEPCIONAL NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO, SEM PREJUÍZO DE NOVA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, SUPERADO O IMPEDIMENTO NORMATIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.